Tribunal: TJMT
Processo: 1058578-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058578-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELSON ALVES DO CARMO - CPF: 736.439.391-91 (RECORRENTE), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR. FATURAS QUESTIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou evidenciado a cobrança a maior e ausência de solução administrativa, conforme inúmeros protocolos informados na inicial, aliada a

suspensão do fornecimento de elétrica do consumidor, negativação e protesto, em decorrência do inadimplemento de fatura que estava sendo questionada administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa” e

dá ensejo à revisão das faturas questionadas.

E
leva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1058578-84.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joelson Alves do Carmo

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Joelson Alves do Carmo

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR. FATURAS QUESTIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou evidenciado a cobrança a maior e ausência de solução administrativa, conforme inúmeros protocolos informados na inicial, aliada a

suspensão do fornecimento de elétrica do consumidor, negativação e protesto, em decorrência do inadimplemento de fatura que estava sendo questionada administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa” e

dá ensejo à revisão das faturas questionadas.

E
leva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“nte o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
DECLARAR
a inexigibilidade das faturas objetos desta lide, permitido o refaturamento pelo procedimento art. 323, § 11o, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Da mesma forma,
DECLARO
inexigível os parcelamentos lançados nas faturas objetos desta lide e, via de consequência,
CONDENO
a ré a restituir ao Reclamante, de forma simples, os valores comprovadamente pagos para quitar tais obrigações, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim,
CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização moral à parte reclamante em razão de seu protesto indevido, a qual arbitro em R$ 5.000,00 (quatro mil reais), cuja quantia deverá ser corrigida pelo IGP-M/FGV a partir de seu arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação.

Confirmo
a liminar concedida no id. 96251031.

Ressalvo que a cobrança de astreintes deverá ser objeto de cumprimento de sentença
.”.

Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Posto isso, conheço dos embargos opostos pela parte reclamante e
ACOLHO
parcialmente para o fim de sanar a omissão e
DETERMINAR
a baixa do protesto tirado em nome da parte autora, no valor de R$258,55 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com data de vencimento em 20/outubro/2021, referente ao título no 3228916, com protocolo no 206010 e para o fim de
CORRIGIR
erro material para
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de indenização moral à parte reclamante em razão de seu protesto indevido, a qual arbitro em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cuja quantia deverá ser corrigida pelo IGP-M/FGV a partir de seu arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação.

O Autor, ora Promovente, em suas razões recursais, visa à majoração do quantum arbitrado a título de dano moral. A Reclamada, ora Promovida, por sua vez, pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos, sob o fundamento de ausência de irregularidade nos procedimentos adotados.

No presente caso, de acordo com o conjunto probatório juntado pelo autor, entre eles fotografias e gravações de vídeos, documentos estes não impugnados especificamente pela concessionária ré, restou comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança a maior, referente às faturas dos meses de 10/2021, 01/2022 a 03/2022; cobrança de parcelamento não realizado pelo autor; suspensão no fornecimento de energia elétrica em 24/09/2022, decorrido do inadimplemento de fatura que estava sendo questionada administrativamente (01/2022); negativação indevida no valor de R$258,55 (fatura mês 10/2021, venc.20/10/2021); e protesto indevido no valor de R$258,55.

Desta forma, se restou evidenciado a cobrança a maior e ausência de solução administrativa, conforme inúmeros protocolos informados na inicial, aliada a suspensão do fornecimento de elétrica do consumidor, negativação e protesto, em decorrência do inadimplemento de fatura que estava sendo questionada administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa” e

dá ensejo à revisão das faturas questionadas.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao pedido de majoração da condenação a título de dano moral, entendo que este merece acolhimento, tendo em vista que o valor fixado está
aquém
do comumente arbitrado em casos análogos por esta Turma Recursal, levando em consideração ainda os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pela Autora, resta prejudicado o recurso do Requerido.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Promovente,
elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00.
Nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023